Tribunal: STF
Processo: Rcl 57957
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14.



    Diante da deficiência na instrução do feito, determinei a intimação do reclamante para que juntasse cópia do ato tido por reclamado.



    Devidamente intimado, o reclamante descumpriu obrigação processual prevista no Regimento Interno desta Suprema Corte e no Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 485, IV, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.



    In casu, como é consabido, a reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 



    Ademais, ressalto que a indicação clara do paradigma desta Corte que teria sido inobservado, com a descrição analítica da forma como o ato reclamado teria violado julgado desta Corte, são requisitos básicos da petição da reclamação, sem os quais inviabiliza-se o seu exame.



    Dessa forma, verifico ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o reclamante descumpriu diligência que lhe incumbia, para a qual foi devidamente intimado. 



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente